Tribunal: STF
Processo: Rcl 63925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.269.353, TEMA 1.191. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Centro Comercial de Alimentos Ltda., em 20.11.2023, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo Regimental n. 0001470-81.2016.5.12.0055 pelo qual se teria contrariado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.269.353 – Tema 1.191.



O caso



    2. Em 19.9.2018, o juízo do Trabalho de Criciúma/SC julgou “procedente em parte os pedidos para condenar a ré Centro Comercial de Alimentos Ltda. a pagar ao autor Vanderlei Jeremias da Silva, nos termos da fundamentação, o que segue: (a) horas extras e reflexos; (b) intervalos intrajornada e reflexos; (c) devolução dos descontos realizados a título de ‘adiantamento’ nos meses de junho, setembro e outubro/2015. Defiro ao autor o benefício da justiça gratuita. Determino a dedução dos valores pagos sob as mesmas rubricas. Liquidação por cálculos. Juros e correção monetária na forma da lei. Ficam autorizados os descontos fiscais e contribuições sociais cabíveis a cargo das partes. Custas de R$ 80,00 (oitenta reais), apuradas sobre o montante ora arbitrado à condenação, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela ré” (fl. 7, 
e-doc 6).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso ordinário, não conhecido, nos seguintes termos:



    “Considerando o indeferimento do benefício da justiça gratuita nesta instância recursal, com fulcro no art. 99, § 7º, do CPC, determinou-se a intimação da ré para, querendo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo.



    O prazo alusivo à comprovação do preparo transcorreu ‘in albis’.



    Dito isto, com amparo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ORDINÁRIO interposto pela ré, porque manifestamente inadmissível, em virtude da deserção  
art. 101, § 2º, do CPC). Em consequência, resulta prejudicada a análise do recurso adesivo da autora” (grifos nossos).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual negado provimento. Interpôs agravo regimental, não provido. Interpôs recurso extraordinário, inadmitido por ausência de repercussão geral (e-doc. 10). Interpôs agravo regimental, julgado nestes termos:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 103 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TEMA 197. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Conforme se verifica da decisão agravada, o debate quanto à necessidade de verificação dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica atrai a incidência do Tema 103 do ementário temático de repercussão geral do STF. Por sua vez, a insurgência quanto à aplicação da multa em sede de embargos de declaração considerados protelatórios atrai o Tema 197 do ementário de repercussão geral do STF. Logo, a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, não merece reparos. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (…) Inicialmente, quanto à pretensão de aplicação do Tema 1.191 do ementário de repercussão geral do STF, verifica-se que não houve debate acerca da matéria, não tendo sido objeto nem do acórdão proferido por esta Corte Superior e nem do recurso extraordinário da parte. 



    Desse modo, a pretensão de exclusão da condenação do índice de correção monetária aplicado e dos juros, em sede de agravo interno em recurso extraordinário configura inovação recursal, razão pela qual é insuscetível de ser apreciada, ainda que se trate de matéria de ordem pública” (fls. 1-4, e-doc. 19).



    3. Contra essa decisão o reclamante ajuizou a presente reclamação. Sustenta que “discordou da aludida R. Sentença de Mérito, contudo por força de sua delicada situação financeira a mesma acabou recorrendo sem o recolhimento do depósito recursal (pedido de justiça gratuita); c) O não recolhimento do preparo ocasionou a rejeição do Recurso Ordinário pela 5ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região” (fl. 3).



    Afirma que, “considerando que a Reclamação Trabalhista ainda estava na fase de conhecimento e, em nosso simplório entender os temas em repercussão geral podem ser aplicados a qualquer momento processual, uma vez trata-se de matéria de ordem pública, a empresa indicou a aplicação do Tema 1.191 em seu Agravo Regimental” (fl. 6).



    Requer “a concessão de medida liminar suspendendo o feito de n. 0001470-81.2016.5.12.0055 em trâmite no E. Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento da presente reclamação constitucional” (fl. 12). 



    Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja anulado parcialmente o V. Acórdão em voga (apenas no que se refere a empresa) e determinando que a aplicação imediata do tema 1.191 em repercussão geral e afastando a multa imposta” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.269.353 – Tema 1.191.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a sentença o reclamante interpôs recurso ordinário sem o recolhimento do preparo. Não conhecido, pois, manifestamente inadmissível, em virtude da deserção.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO  PRAZO  RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO  TRÂNSITO  EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 
3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” 
(Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A sentença transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame –assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora